Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c o art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, por ofender a integridade física de sua companheira, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, como o laudo pericial, e ausentes elementos que desacreditem sua versão.
4. A alegação da defesa quanto à insuficiência probatória é infundada, já que o laudo pericial e os depoimentos consistentes da vítima evidenciam a prática delituosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, quando corroborada por outros elementos probatórios, é apta a embasar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; Lei no 11.340/06, art. 5o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1845424, 07083799620238070005, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; Acórdão 1845367, 07019013120218070009, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024.